Tribunal: TJBA
Processo: 0307214-54.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307214-54.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIA MELO RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ESTADO DA BAHIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cumpre ressaltar inicialmente que o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, privilegia os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica, visando a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário. O cerne recursal versa sobre a possibilidade de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. Com efeito, impõe-se o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002). Com efeito, a edição das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente, reforçando papel institucional e a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, como dispõe o art. 134 da Constituição Federal. De igual modo são os recentes precedentes desta Corte: Apelação Cível nº 8000426-95.2019.8.05.0032, julgada em 09/08/2023 - Relatora: DESª. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS e Agravo Interno nº 8000369-72.2022.8.05.0032.2.AgIntCiv, julgado em 01/08/2023 - Relator: Des. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO. Ao julgar o Recurso Extraordinário paradigma (Tema 1.002), a Corte Suprema não fez qualquer distinção entre leis que possibilitam ou não o recebimento dos honorários, sendo irrelevante tal argumento. Ao revés, conforme registrado, a Lei Complementar n. 80, serve como norma geral para edição de Leis Estaduais, atribuindo como função do Órgão executar e receber tais verbas. Nestas condições, inexiste qualquer distinção entre o caso dos autos e o Acórdão paradigma, precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicado o entendimento de Tema 1.002 para determinar o pagamento da verba honorária de sucumbência pelos entes federativos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando atuar contra entes públicos e órgãos da administração pública direta e indireta. Destaque-se que eventual alegação de distinção deve ser objeto de Agravo Interno em face da Decisão exarada pela 2ª Vice-Presidência, a ser julgado pelo Tribunal Pleno ou pelo Órgão Especial, a fim de verificar se o caso em exame era mesmo idêntico àquele afetado para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (repercussão geral), nos termos art. 1.030, § 2º, do CPC. EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso a fim de modificar a Decisão de ID 11040262 para manter a condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, majorando-o ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, tendo em vista que trata-se de obrigação de fazer, o valor da causa não reflete o proveito econômico e a condenação é ilíquida, nos termos do art. 85, §6º-A, 8º e 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0307214-54.2013.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana (BA), apelante ESTADO DA BAHIA e apelada a DEFENSORIA PÚBLICA (representando Antonia Melo Ribeiro). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. G/X